Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÃO RELACIONADA AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de crimes cuja soma das penas máximas abstratas supera quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, da reiteração delitiva em um mesmo contexto e do risco concreto de que incursione em novas ações criminosas.
2. No caso dos autos, ainda que não se trate de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa – estelionato qualificado pela fraude eletrônica e lavagem de capitais –, as circunstâncias do fato são graves e justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois revelam a reiteração delitiva do paciente em um mesmo contexto diante da suposta obtenção de vantagem ilícita no montante de R$75.974,97 advinda da expedição, na condição de funcionário da empresa vítima, de 23 (vinte e três) ordens de serviços fictícias ao longo de 01 (um) mês, acarretando a respectiva transferência de valores para contas bancárias de pessoas do relacionamento do paciente, visando a garantir a ocultação e/ou dissimulação dos valores a serem posteriormente transferidos para ele, contexto que revela a periculosidade, a ousadia e o destemor do paciente, e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Além da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva em um mesmo contexto, os elementos de informação até então colhidos informam que o paciente realmente constituiu empresa no município em que passou a residir, Iguatu/CE, local onde consta registrada empresa ativa em nome e com mesmo CPF do paciente, com inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, e aberta ainda no ano de 2022, indicando o intento de prosseguir com as supostas fraudes então praticadas em empresa diversa no Distrito Federal, em que obteve, em tese, vantagem econômica ilícita no valor considerável de R$75.974,97 (setenta e cinco mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos).
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso em apreço.
5. O exame da contemporaneidade das razões que justificam o decreto da prisão preventiva deve ser realizado com base nas circunstâncias existentes na data da decisão que determinou a constrição cautelar, a qual somente será revogada se houver a alteração dos seus fundamentos, o que não ocorre in casu.
6. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.